Tribunal: TJMT
Processo: 0010429-34.2011.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010429-34.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FERNANDO DE ALMEIDA CONCEICAO - CPF: 021.946.341-77 (APELADO), GEOVANE SOUZA FERREIRA - CPF: 700.728.381-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO – CONDENAÇÃO DO APELADO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DA AUTORIA DELITIVA – FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO “IN DUBIO PRO REO” – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO IMPROVIDO.

A materialidade do crime de roubo restou comprovada, mas a autoria não foi suficientemente demonstrada. A vítima reconheceu o acusado por fotografia na fase policial, mas o procedimento de reconhecimento não seguiu rigorosamente os preceitos legais (art. 226 do CPP), além de que não foi corroborado por outras provas. A testemunha policial não se recordou do fato e não há testemunhas presenciais ou circunstâncias que liguem diretamente o réu ao crime.

Havendo dúvida quanto à autoria delitiva, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
, insculpido no art. 386, VII, do CPP, impondo-se a manutenção da sentença absolutória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º 0010429-34.2011.8.11.0042, que julgou improcedente a denúncia e absolveu o acusado Fernando de Almeida Conceição da imputação de roubo majorado, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (insuficiência de provas).

Nas razões recursais, o
Parquet
sustentou que a materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas pelos elementos de prova colhidos na fase policial e judicial, pleiteando a reforma da sentença para condenar o réu nas sanções do artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas).

(Id. 250680242)

Em contrarrazões, a defesa manifesta-se pelo desprovimento, mantendo inalterados os termos da sentença. (Id. 250680249)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça
Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente
, manifestou-se pelo des
provimento do recurso
, assim sintetizando: (Id. 254409694)

Síntese ministerial
–
APELAÇÃO
interposta pelo Ministério Público. Crime de Roubo. Insurgência ministerial em relação à Sentença absolutória. Pretendida a condenação do réu, conforme narrado na peça acusatória – Inviabilidade – Fragilidade do conjunto probatório para alicerçar a condenação – INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, do Código de Processo Penal – Imperiosa a manutenção do decisum absolutório.
Pelo DESPROVIMENTO do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto pelo

Ministério Público do Estado Mato Grosso, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º 0010429-34.2011.8.11.0042.

Consta na denúncia,
in verbis
:

“[...]
No dia 06/02/2011, por volta de 13h00min, no bairro Tancredo Neves, nessa Urbe e Comarca da Capital, o denunciado Fernando de Almeida Conceição - em concurso de agentes com comparsa ainda não identificado - subtraiu, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel consistente em uma motocicleta HONDA/CG 150 Fan,cor vermelha e placa NUD-4349, (avaliação indireta em R$ 5.000,00 – fls. 27) e um capacete, pertencente a vítima Geovane Souza Ferreira.

Segundo consta no incluso caderno investigativo, na data e hora dos fatos a vítima trafegava a bordo de sua motocicleta pelo bairro Tancredo Neves quando o denunciado e seu comparsa não identificado lhe abordaram - mediante grave ameaça com o emprego de arma de fogo –e anunciaram o assalto, ordenando a entrega da motocicleta e do capacete (sendo prontamente atendido pela vítima).

Após a consumação do roubo o denunciado deixou a motocicleta na casa de sua genitora, que por sua vez, acionou a policia militar alertando-o sobre a suspeita da origem ilícita da moto.

Diante da situação a vítima fez o reconhecimento fotográfico do denunciado, ratificando os fatos acima narrados. Na oportunidade, a res furtiva foi restituída ao proprietário.

Interrogado em sede policial, Fernando (fls. 31/33) negou a autoria delitiva.” -
ID 250680211, páginas 1/3.

Após a instrução processual, sob o crivo do contraditório e a ampla defesa, julgou improcedente a exordial acusatória, absolvendo o apelado com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (insuficiência de provas), nos seguintes fundamentos:

“[...]

Decido.

De início, ressalto que o presente processo não ostenta vícios, restando concluído sem que fosse verificada qualquer eiva de nulidade ou ilegalidade obstando o desfecho válido da questão submetida ao crivo jurisdicional.

Ante a ausência de preliminares, passo a analisar o mérito.

Para a condenação criminal é necessário conjugar
materialidade e autoria
, das quais resulta a responsabilização criminal.

Pois bem. A
materialidade
do crime está comprovada por intermédio do boletim de ocorrência, bem como demais documentos acostados nos autos. O mesmo não se pode dizer em relação à
autoria
, senão vejamos.

Ao ser inquirido em juízo, a vítima
GEOVANE SOUZA FERREIRA
relatou que estava conduzindo sua motocicleta, quanto foi abordado por dois indivíduos, um deles portando arma de fogo, que anunciaram o assalto e subtraíram seu veículo e o capacete.

No mesmo dia, o declarante registrou a ocorrência, porém na ocasião seu veículo não foi localizado.

Já no período da noite, o declarante foi comunicado quanto à recuperação de sua motocicleta, oportunidade em que se deslocou até a delegacia e a recuperou.

O declarante fez saber que há época realizou tanto o reconhecimento fotográfico, quanto pessoal do acusado.

Durante a inquirição judicial do declarante foi apresentada uma fotografia do acusado, sendo este reconhecido como o acusado FERNANDO.

Em juízo, a testemunha policial militar
ALEXANDRE XAVIER DE OLIVEIRA
disse não se recordar do fato apurado neste feito.

Eis o conjunto probatório amealhado aos autos.

A carta política brasileira prevê expressamente o princípio da presunção de inocência. Portanto, para desconstruir esse
status quo
, a prova judicial colhida durante a instrução processual deve ser robusta, sólida e segura, indicando o acusado como autor da ilicitude apontada na exordial, não ocorrendo essa confirmação na audiência de instrução.

No caso em concreto, embora esteja acostado aos autos um termo de reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, de se observar que o procedimento não atendeu rigorosamente os preceitos da norma legal (CPP/art. 226).

Em um primeiro ponto, porque a descrição realizada pela vítima sobre as características físicas do assaltante foi demasiadamente genérica, não possuindo qualquer particularidade capaz de individualiza-lo, na medida em que o representou como um indivíduo “... baixo; cabelos meio cacheado; meio pardo e magro...”.

Outra falha constatada no termo de reconhecimento é o fato de a autoridade policial ter apresentado à vítima/reconhecedor apenas a fotografia do acusado.

Ora, para que o reconhecimento fosse idôneo, a fotografia do acusado deveria ter sido apresentada conjuntamente com as imagens de outros indivíduos, fazendo com que o reconhecedor, uma vez colocado diante de várias fotografias, se esforçasse em buscar na sua mente as características individuais do assaltante, de modo realizar um apontamento isento de vício, o que não ocorreu.

Em juízo, após ser indagada pela promotora de justiça que anteriormente atuou no feito, a vítima respondeu ter participado de dois reconhecimentos do acusado, um por fotografia, e outro na forma pessoal. E ao lhe ser mostrado uma foto do acusado na audiência de instrução pela representante da acusação, o ofendido confirmou o acusado como um dos autores do crime.

De se pontuar que apenas o reconhecimento fotográfico está documentalmente materializado nos autos, sequer havendo referências quanto à realização do procedimento na forma pessoal.

Assim, embora a vítima tenha reconhecido o acusado por fotografia na fase inquisitorial, a irregularidade no procedimento enseja a nulidade da prova
[1]
, não podendo esta servir de base para a sua condenação, a menos que existam outras provas que, por si mesmas, permitam o convencimento desta magistrada, o que não ocorre na hipótese dos autos.

Vejamos que a divergência da inquirição judicial da vítima quanto à realidade fática dos autos, a forma genérica como ela descreveu o acusado, o fato deste não ter sido preso logo após o fato e com os objetos do crime, a ausência de outras testemunhas presenciais ou de circunstâncias levando a crer ser o réu o autor do crime aqui apurado impedem a sua condenação, pois a instrução processual trouxe mais dúvidas do que esclarecimentos quanto ao fato apurado neste feito.

Com efeito, para o decreto condenatório a comprovação inequívoca da materialidade e da autoria delitiva deve estar acima de qualquer dúvida razoável.
Logo, ponderado o princípio do
in dubio pro reo
, é imperativo valorar a incerteza em favor do sentenciado. Neste sentido é o entendimento jurisprudencial:

“(...) ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO RASO E DÚBIO. HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. Diante da fragilidade das provas produzidas no feito, não há como ter a certeza necessária para condenação do acusado, devendo ser aplicado o princípio do in dubio pro reo. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (TJPR - 4ª C.Criminal - 0013550-43.2017.8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: Desembargador Fernando Wolff Bodziak - J. 01.08.2019)
(DN)

Vale lembrar que a absolvição não significa, muitas vezes, a certeza da inocência, apenas que a prova produzida não foi robusta e estreme de dúvidas em matéria probatória, sendo, portanto, incapaz de gerar a certeza da culpa e levar ao édito condenatório.

Frise-se que o direito penal não comporta hipóteses abstratas: ao órgão acusador incumbe a demonstração da efetiva ocorrência do fato denunciado, de modo que apenas a certeza processual tem o condão de autorizar o veredicto condenatório; restando dúvida, imperioso que a controvérsia seja resolvida em favor do acusado, como corolário do axioma
in dubio pro reo
.

Em razão da fragilidade da prova jurisdicionalizada, revela-se correta a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, com a consequente absolvição dos sentenciados, nos termos do art. 386, VII, do CPP
[2]
.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA e, por consequência, ABSOLVO
o denunciado
FERNANDO DE ALMEIDA CONCEICAO
, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Nos termos do art. 91, II, “a” e “b” do Código Penal
[3]
e calçado no entendimento jurisprudencial
[4]
,
DECLARO
o perdimento em favor da União de eventuais objetos apreendidos que tenham correlação com o crime.

DETERMINO
a imediata restituição de eventuais documentos pessoais e objetos, a quem de direito, desde que comprovada sua propriedade. Para tal, intime-se pessoalmente, fixando-se o prazo de 15 (quinze) dias. Não sendo possível a intimação, faça-se por edital, fixando-se, igualmente, o prazo de 15 (quinze) dias.

Tratando-se de veículos e não sendo intimado o interessado (seja porque foi inerte ao chamamento judicial ou pelo fato de não ter sido localizado) deverá o Sr. Gestor certificar-se de que o veículo não se encontra alienado (mediante buscas no site do Detran).

Na hipótese de haver registro de restrição no veículo, o Sr. Gestor deverá providenciar para que a instituição financeira seja intimada pessoalmente para se manifestar sobre eventual direito/interesse sobre o bem no prazo de 15 dias; não sendo possível a intimação pessoal, por edital, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorridos 90 (noventa) dias do decurso de prazo da intimação e não sendo reclamados os bens supramencionados,
DECRETO
a perda das coisas apreendidas em favor da União.

Havendo fiança depositada nestes autos, aplico o disposto no art. 336, do Código de Processo Penal
[5]
e DETERMINO que o valor recolhido seja mantido depositado, para ao eventual pagamento de custas, indenização do dano, prestação pecuniária e multa
[6]
, em havendo condenação dessas verbas no presente feito. Havendo saldo remanescente, restitua-se ao réu ou seus sucessores, intimando-os para tanto, expedindo-se edital, se necessário, com o prazo de 15 (quinze) dias, consignando-se o prazo de 10 (dez) dias para comparecer em Juízo para levantamento da importância depositada. Escoado o prazo sem manifestação, DECLARO desde já o perdimento de qualquer importância lícita depositada nos autos em favor do Fundo Penitenciário Nacional – FUNPEN.

Em relação às munições e armas eventualmente apreendidas,
não havendo pedido de terceiro interessado na sua restituição
, em razão de não mais interessar à persecução penal, nos termos do artigo 25 da Lei 10.826/03,
DETERMINO
sejam remetidas ao Comando do Exército da Região para doação a órgão de segurança pública ou destruição conforme o caso.

Comunique-se à vítima
a respeito deste ato sentencial, conforme preconiza o art. 201, § 2º do Código de Processo Penal. [...]” (Id. 250680240)

Inconformado com a sentença, o
parquet
sustentou que a materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas pelos elementos de prova colhidos na fase policial e judicial, pleiteando a reforma da sentença para condenar o réu nas sanções do artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas).

Sem razão.

Da análise dos elementos de convicção existentes nos autos, constata-se que a
materialidade do crime
de roubo restou devidamente demonstrada, consoante os boletins de ocorrência, auto de exibição, termo de entrega e demais provas colhidas na fase investigatória.

Contudo, no
tocante à autoria
, não se mostram suficientes para lastrear um decreto condenatório, uma vez que o principal meio de prova, o reconhecimento fotográfico do acusado realizado na fase policial, restou inquinado de nulidade, por ter descumprido os requisitos legais previstos no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Com efeito, a vítima descreveu o acusado de forma genérica, sem apontar características específicas que pudessem devidamente individualizá-lo, e o reconhecimento fotográfico foi realizado com a apresentação da imagem apenas do acusado, e não de outras pessoas, em clara violação ao procedimento legal.

Embora a vítima tenha afirmado em juízo que reconheceu pessoalmente o acusado, esse procedimento não ficou formalizado nos autos, de modo que a prova do reconhecimento juntada é apenas o inquinado de nulidade.

No mais, o acusado não foi preso em flagrante, não foi encontrado com os objetos roubados e as testemunhas policiais não se recordavam dos fatos, a demonstrar a fragilidade probatória na formação da culpa em relação ao réu.

Assim, a despeito de existirem indícios nos autos da autoria do crime pelo acusado, as provas não foram suficientemente robustas para firmar um juízo de certeza quanto à sua culpabilidade, sendo correta a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
pelo juízo
a quo
.

Nesse sentido:

[...] Havendo dúvidas em relação à autoria do delito, não é possívelsubmeter o acusado a uma condenação na esfera criminal,em observância ao princípiodo in dubio pro reo, porquemeras suspeitas, ainda que veementes,não servem para alicerçarum juízo condenatório. (N.U 0000338-97.2018.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2021, Publicado no DJE 27/04/2021)

[...] A manutenção da sentença absolutória do apelado torna-se imperiosa, porquanto do conjunto probatórioexistentenestes autos, remanesceramdúvidas acerca da sua participação no crime de roubo circunstanciado narrado na exordial acusatória, devendo, por consequência, ser mantida a aplicação do disposto no art. 386, VII, do Código de ProcessoPenal, bem como a incidência,in casu, do brocardojurídicoin dubio pro reo. Apelo desprovido. (N.U 1000124-07.2020.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2021, Publicado no DJE 27/04/2021)

Destaque-se que o processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade e autoria do delito para ensejar sentença condenatória.

A corroborar tal entendimento, trago à colação decisão já lançada por este Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO APELADO PELA PRÁTICA DO DELITO EM ALUSÃO – DESCABIMENTO – NEGATIVA DE AUTORIA – AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIAIS – INCIDÊNCIA DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A manutenção da sentença absolutória torna-se imperiosa, porquanto, do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa remanescerem dúvidas acerca da autoria delitiva imputada ao apelado. Recurso desprovido.”(N.U 0007407-32.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022)

Destarte, o Ministério Público não logrou êxito em desconstituir a presunção de inocência que militava em favor do réu, pelo que se deve manter a sentença absolutória, dado que ausente prova suficiente para decretar a condenação.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Ministério Público do Estado Mato Grosso,
mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025